Tribunal: TJES
Processo: 5001095-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001095-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS
AGRAVADO: DOUGLAS ANTONIO MOL SILVA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão (ID 1052837) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação de instituição de passagem forçada ajuizada por Douglas Antônio Mol Silva em face da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, concedeu o pedido de tutela antecipada para determinar a requerida que permita a servidão de passagem provisória sobre parte do terreno da requerida para fins de acesso à via pública, na forma do croqui apresentado pelo requerente, “
no prazo de 5 (cinco) dias, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite total do valor da causa, sem prejuízo de outras consequências c
í
veis e criminais
.”

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que (a) para o cumprimento da obrigação de servidão de passagem terá que destruir parte da estrutura da igreja, incluindo banheiro, cozinha e altar, que é centenária; (b) a localização do imóvel ainda não está definida.

Efeito suspensivo indeferido (ID 1059467).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Dispõe o art. 1.285 do Código Civil, “
O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário
”, asseverando, ainda, o §2º do respectivo dispositivo, que, “
Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso a via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem
.”

Em que pese as alegações da agravante, o imóvel a que se pretende a garantia de acesso foi adquirido legitimamente em leilão judicial pelo agravante, cuja localização, a despeito o equívoco inicial da Prefeitura do Município de Serra, foi confirmada posteriormente (ID 1038144, pág. 02), não havendo dúvida que encontra-se encravado no terreno da igreja.

Salienta-se o leilão judicial decorreu de um processo de execução movida contra a própria agravante, evidenciando que tinha prévio conhecimento da condição do bem antes da aquisição pelo agravado, cujo prejuízo pelo impedimento de fruição natural do seu imóvel é evidente.

Por sua vez, conforme certidão do oficial de justiça na emissão de posse (ID 1052832, pág. 02) e croqui do local (ID 1038141, pág. 03), denota-se possível estabelecer a servidão de passagem por uma das laterais da igreja.

Assim, verificado presentes os requisitos do art. 300 do CPC, não há justificativas para reforma da decisão de primeiro grau que concede a antecipação de tutela.

É a jurisprudência:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA TERMO DE COMPROMISSO - DESCUMPRIMENTO TUTELA LIMINAR REQUISITOS RECURSO DESPROVIDO. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199002996, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 05/08/2021)

Diante do exposto,
conheço do recurso e n
ego
-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASSAGEM FORÇADA. ART. 1.285 DO CÓDIGO CIVIL. IMÓVEL ENCRAVADO. POSSIBILIDADE DE ACESSO PELA LATERAL. PREJUÍZO À FRUIÇÃO DO BEM COM O IMPEDIMENTO DE ACESSO AO ARREMATANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).;

2. Dispõe o art. 1.285 do Código Civil que “
O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário
”;

3. A certidão de emissão de posse da área e o croqui demonstram que o imóvel está encravado no terreno da igreja, apontando que o acesso é possível pelas laterais da respectiva área, havendo evidente prejuízo ao agravado pelo impedimento de acesso ao seu imóvel, adquirido em leilão judicial decorrente de execução promovida contra a própria agravante,

4. Verificada que a decisão recorrida firmou-se nas provas dos autos, demonstrando adequadamente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, não justificativas para sua reforma;

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.